Tribunal: TJSP
Processo: 1002274-81.2020.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
*Competência recursal – Reintegração de posse – Livre distribuição à 5a Câmara de Direito Público – Hipótese em que foi declinada a competência, sob o fundamento de que o imóvel em questão se trata de bem privado – Ocupação por ente municipal – Discussão que envolve interesse público – Matéria que não está afeta à Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido e conflito negativo de

Ementa:
*Competência recursal – Reintegração de posse – Livre distribuição à 5a Câmara de Direito Público – Hipótese em que foi declinada a competência, sob o fundamento de que o imóvel em questão se trata de bem privado – Ocupação por ente municipal – Discussão que envolve interesse público – Matéria que não está afeta à Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido e conflito negativo de competência suscitado.*